Tribunal: TJSP
Processo: 2056631-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência. R. decisão que concedeu a tutela de urgência. Internação psiquiátrica. Transtorno psiquiátrico compatível com síndrome de dependência química.

Ré que, em um primeiro momento, deixou de apontar local com condições de atender as necessidades do autor e deverá arcar com a cobertura da internação levada a efeito, nos termos da r. decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência. R. decisão que concedeu a tutela de urgência. Internação psiquiátrica. Transtorno psiquiátrico compatível com síndrome de dependência química.

Ré que, em um primeiro momento, deixou de apontar local com condições de atender as necessidades do autor e deverá arcar com a cobertura da internação levada a efeito, nos termos da r. decisão agravada. R. decisão mantida. Recurso improvido.